Tribunal: STF
Processo: RE 114174
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA
OFERTA.
- ALEGAÇÕES DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS
282 E 356).
- A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JÁ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE,
EM DESAPROPRIAÇÃO, A OFERTA DEVE SER CORRIGIDA PARA A DEDUÇÃO DO
VALOR TOTAL, TAMBÉM CORRIGIDO, DA INDENIZAÇÃO.
NÃO SE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; E, QUANTO AO
SEGUNDO, FOI ELE CONHECIDO E PROVIDO.